Tribunal: TJDFT
Processo: 0703814-70.2025.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA. PENA-BASE. TEMA 585 STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPROVADA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. REGIME INICIAL. SÚMULA No 269 STJ. SÚMULA No 719 STF.
1. A valoração das circunstâncias judiciais negativas foi realizada de forma proporcional e idônea, estando devidamente justificado o aumento na pena-base na individualização da pena.
2. A prática de um crime, quando no cumprimento de pena por infração anterior, evidencia hábitos e costumes reprováveis, efetivo desrespeito ao sistema penal e insubordinação às regras de ressocialização, o que permite a valoração negativa da conduta social. Precedente.
3. O Tema 585 do STJ dispõe que “[...] nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.
4. A multirreincidência está comprovada, pois o réu possui quatro condenações definitivas aptas a qualificar a reincidência, de modo que a fração de 1/6 utilizada para aumentar a pena intermediária se mostra proporcional e idônea. Precedentes.
5. O regime inicial fechado foi fixado não só devido ao quantum da pena aplicada, mas também pelo fato de o réu ser multirreincidente e possuir maus antecedentes, fatores que justificam a valoração mais negativa de seus aspectos pessoais e permitem concluir pela necessidade e suficiência do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena (Súmula 719 do STF e Súmula 269 do STJ).
6. Recurso conhecido e não provido.